Tribunal: TJSP
Processo: 1012594-27.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Coparticipação do beneficiário após o 30o dia de internação – Legalidade condicionada à expressa previsão contratual neste sentido – Tese firmada pelo STJ no Tema 1.032 – Operadora do plano de saúde que não logrou comprovar a existência da cláusula contratual limitativa de cobertura no contrato da autora – Sentença mantida – Segunda apelação não conhecida -Recurso conhecido

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Coparticipação do beneficiário após o 30o dia de internação – Legalidade condicionada à expressa previsão contratual neste sentido – Tese firmada pelo STJ no Tema 1.032 – Operadora do plano de saúde que não logrou comprovar a existência da cláusula contratual limitativa de cobertura no contrato da autora – Sentença mantida – Segunda apelação não conhecida -Recurso conhecido desprovido.